Tribunal: TCU
Processo: 013.135/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Consultoria na Prestação de Serviços Técnicos Especializados para Execução dos Programas Ambientais para as Obras de Pavimentação da BR-429/RO, no Trecho Entr. BR-364(A) (Ji-Paraná) - Entr. RO-478 (Fronteira Brasil/Bolívia) (Costa Marques). (no da TCE no sistema: 668/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2893/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.135/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação Rio Madeira (00.619.461/0001-47); Geruzza Vargas da Silva Vieira (XXX.848.292-XX); Marcio Antonio Telles (XXX.832.771-XX); Marco Antonio Domingues Teixeira (XXX.750.602-XX); Oscar Martins Silveira (XXX.009.320-XX). 1.2. Entidade: Fundação Rio Madeira. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.